Tribunal: CARF
Processo: 12689.001729/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.001729/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.999 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
TEREZINHA JESUS DE AZEVEDO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
REGRAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Recurso Voluntário intempestivo. Não conhecimento do Apelo pela
interposição com prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, nos termos do
artigo 33 do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.001729/2006-94
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.999 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001729/2006-94

Trata o presente processo de lançamento da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior (CofinsImportação), da Contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(Pis/PasepImportação), acrescidos dos juros de mora previstos no
art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, bem como da multa de ofício capitulada no art.
44, inciso I, da mesma lei para as contribuições citadas e para o Imposto de
Importação-II e Imposto de Produtos Industrializados – IPI consubstanciados no
Termo de Responsabilidade. Coube também o lançamento da multa prevista no
art 72, inciso I e §1° da Lei no 10.833/2003. O montante na data da lavratura
correspondeu a um crédito tributário de R$ 2.970,17 (dois mil, novecentos e
setenta reais e dezessete centavos).
O Relatório de Auditoria Fiscal, que a seguir se resume, expõe os fatos que
motivaram os lançamentos dos autos de infração em evidência.
No Processo Administrativo no 12689.001503/200511, a contribuinte em
epígrafe requereu e lhe foi concedido o regime aduaneiro especial de admissão
temporária, com termo final de vigência em 17/05/2006 (fls.20 a 22), para o
material integrante da DSI no 06/00023329 (fls.23 a 27), descrito como 14
palletes contendo 75.400 unidades de caixa plástica, classificado na NCM
3923.10.90.
Findo o prazo de vigência do regime e dando cumprimento ao disposto no art.
677, inciso II, do Decreto no 4.543/2002, foi emitida a Intimação no 143/2006
(fls.29) para que a contribuinte comprovasse a regular extinção do regime
aduaneiro concedido ou justificasse o descumprimento, total ou parcial, do
compromisso assumido.
Em resposta, a contribuinte informou (fls.30) que o material admitido
temporariamente já teria retornado ao exterior mediante o RE no 06/0587961001
e DE no 20604519117, juntando cópia do BLno SSAFEM06/ 04/0009 e
solicitando a baixa do Termo de Responsabilidade respectivo.
Ocorreu, porém, que, em consulta ao histórico e ao extrato do mencionado
despacho de exportação (fls.34 a 40) no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (SISCOMEX), verificou-se a exportação normal, liberada sem
conferência aduaneira, de mercadoria classificada na NCM 6802.99.90 (outras
pedras, exceto posição 6801), saída do estabelecimento do contribuinte sob a
Nota Fiscal no 0012/2006 (fls.41), onde consta, no campo descrição dos
produtos, "pedras grânulos de quartzo diversas cores".
Cabe ressaltar que, apenas no campo observação do exportador do referido
registro de exportação, houve menção ao regime de admissão temporária
concedido, sem, no entanto, o material objeto da DSI supra ter constado da Nota
Fiscal de saída do estabelecimento exportador, nem tampouco ter sido descrito
no RE.
Ficou patente, para fiscalização, que o despacho efetivado sob a DE no
20604519117, liberado sem conferência aduaneira, se refere a uma exportação
normal de pedras/grânulos de quartzo e não da reexportação do material
admitido temporariamente através da DSI no 06/00023329, o que não extinguiu
o regime aduaneiro especial concedido, impossibilitando a baixa do Termo de
Responsabilidade requerida.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.999 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001729/2006-94

Isto posto, foi efetuada a revisão do processo no 12689.001503/200511, com
aplicação da Norma de Execução COANA no 2/2005, ficando ratificado o
crédito tributário apurado nos seguintes valores, sem prejuízo dos acréscimos
legais cabíveis, II R$ 874,90 (oitocentos e setenta e quatro reais e noventa
centavos); IPI R$ 860,32 (oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos);
PIS/PASEP Importação R$ 112,94 (cento e doze reais e noventa e quatro
centavos); COFINS Importação R$ 520,19 (quinhentos e vinte reais e dezenove
centavos).
Por conseguinte, dando continuidade ao cumprimento do disposto no art. 677 do
Decreto 4.543/2002, o contribuinte foi notificado da ratificação do crédito
tributário nos valores acima apurados e intimado a adotar, no prazo de trinta
dias da ciência da notificação, uma das providências previstas nos incisos I e II
do art. 321 do citado Decreto (fls.44 e 45).
Vencido o prazo sem que o contribuinte adotasse qualquer das providências
regulamentares, coube à Autoridade Aduaneira dar cumprimento ao disposto no
§1o do art. 321 do Decreto no 4.543/2002, qual seja: efetuar a retificação de
oficio da declaração de admissão, na forma e momento estabelecidos na
Instrução Normativa SRF no 285/2003; aplicar a multa prevista no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, sem prejuízo da continuidade, na forma da
legislação específica, da exigência do credito tributário ainda não cumprida.
Coube, ainda, aplicar a multa prevista no inciso I do art. 72 da Lei 10.833/2003,
pelo descumprimento de condições e prazo estabelecidos na concessão do
regime aduaneiro especial de admissão temporária.
Assim, lavrou os Autos de Infração, para constituição dos créditos tributários
relativos à contribuição para o PIS/PASEP e COFINS devidos na importação,
não consubstanciados no Termo de Responsabilidade firmado nos autos do
processo administrativo (fls.46), bem como para constituição dos créditos
tributários relativos às duas multas mencionadas.
A autuada tomou ciência da presente autuação em 06/11/2006 e em 05/12/2006
apresentou a peça impugnatória, fls. 55, alegando em síntese, o seguinte: a
empresa é exportadora e fez esta importação em regime de admissão temporária
para atender ao comprador e poder manter o cliente; os materiais importados no
sistema já mencionados são blisters — tipo de embalagem, não produzido no
Brasil dentro das especificações exigidas; a nota fiscal que se refere este
processo foi emitida com descrição do material exportado, infelizmente não foi
citado "na nota fiscal" que as mercadorias estavam embaladas nos blisters,
tendo em vista a inexperiência do nosso funcionário; no entanto no RE, que
instruiu a operação, consta esta observação o que caracteriza não ter havido
dolo na operação; tendo em vista ao exposto vimos pedir o reestudo do auto de
infração, pois o valor cobrado poderá ser estopim para a desestabilização desta
micro empresa em um momento onde todos sofremos com a queda do câmbio.

A 5a Turma da DRJ de Fortaleza julgou improcedente a impugnação mantendo na
íntegra o crédito tributário lançado. Foi interposto recurso voluntário que ora se coloca a
apreciação.
São os fatos.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.999 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001729/2006-94

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Antes que seja apreciada a insurgência recursal, impera a análise dos requisitos
formais de admissibilidade do presente Apelo. Verifico que a Recorrente não atendeu ao prazo
estipulado pelo artigo 33 do Decreto 70.237/1972. À e-fl. 74 o AR de notificação comprova a
ciência da decisão recorrida com data de recebimento em 20/03/2013.
Em respeito ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido para interposição de Recurso
Voluntário, o prazo ad quem se encerra no dia 19/04/2013. Contudo, como atesta a e-fl. 75, a
Recorrente apenas realizou o protocolo em 05/05/2013.
Em respeito à preclusão em matéria administrativa, pelo império do rito
processual e dos efeitos dos atos processuais no tempo, não merece ser conhecido o presente
Recurso Voluntário.

Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário por sua interposição
intempestiva.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital